Tribunal: TJPA
Processo: 0801244-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801244-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

PROCURADOR: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

AGRAVADO: LUCIVALDO GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.
0801244-95.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

AGRAVADO: LUCIVALDO GOMES PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA – PACIENTE COM DEBILIDADE MOTORA REDUZIDA OU PARALISADA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - DIREITO A SAÚDE É CONSAGRADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO DE GARANTIR ATENDIMENTO AO AGRAVADO - DECISÃO AGRAVADA OBSERVOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA LÁ REQUERIDA - A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL, NÃO DEVE SER POSTA EM POSIÇÃO SUPERIOR EM RELAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801244-95.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

AGRAVADO: LUCIVALDO GOMES PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CAMETÁ,
visando

desconstituir decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº. 0800889-83.2021.8.14.0012, e determinou que o agravante, no prazo de 10 dias, providenciasse o fornecimento de uma cadeira de rodas elétrica (motorizada) ao demandante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 que será revertida ao autor da ação.

Relata que o agravado Lucivaldo Gomes Pereira interpôs Ação de Obrigação de Fazer aduzindo que sofreu um acidente vascular cerebral CID 169.4, G81.9, no dia 05.10.2015, na época estava com 50 anos de idade, o que ocasionou a perda de seus movimento posteriores e inferiores. Assevera que sofreu dano cerebral irreversível produzindo incapacidade física pra o resto da vida, tendo como característica básica da paralisia, o retardo no desenvolvimento motor, passando por inúmeros procedimentos cirúrgicos, necessitando urgentemente de cadeiras de rodas especial (cadeira de rodas elétrica).

Diante da situação o agravado pleiteou, em sede de obrigação de fazer, uma cadeira de rodas que viesse a atender suas necessidades, tendo formulado o pedido junto agravante, sendo que a solicitação não teria sido atendida, sob alegação de que não haveria disponibilidade financeira.

Segundo o agravante, o agravado requereu a concessão de liminar, no sentido de se determinar a entrega da cadeira de rodas elétrica, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.

Recebida a inicial, o juízo a quo, em 24.01.2022, proferiu decisão deferindo a tutela antecipada, no sentido de determinar à Prefeitura Municipal de Cametá que providenciasse, no prazo de 10 dias, o fornecimento de uma cadeira de rodas elétrica ao agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 revertida ao agravado.

O agravante aduz a necessidade de revogação do provimento liminar, diante de seu cunho satisfativo contra a Fazenda Pública. Alega ainda, a impossibilidade de interferência judicial em ações programáticas e políticas públicas e violação ao princípio da separação dos poderes.

Ressalta a ausência de comprovação cabal da necessidade do agravado quanto a utilização da cadeira de rodas motorizada, ausência do preenchimento dos requisitos da Portaria 1272-2013 do Ministério da Saúde. Alega ainda, o exíguo prazo para o cumprimento do decisum das astreintes fixadas de forma excessiva.

Ao final, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo, no moldes do art. 1019, I do CPC, para fins de revogar a tutela antecipada deferida pelo Juízo de primeiro grau. Alternativamente, requer a delimitação da tutela de urgência para cada ente municipal, para diminuir o valor das astreintes.

No mérito, requereu o total provimento do recurso para reformar,
in totum
, a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela antecipada em primeiro grau.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em sede liminar, indeferiu o pedido de efeitos suspensivo.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, para que seja mantida integralmente a decisão interlocutória agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, a questão versa quanto a decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou à Prefeitura Municipal de Cametá que providenciasse, no prazo de 10 dias, o fornecimento de uma cadeira de rodas elétrica ao agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 revertida ao agravado.

Como dito, neste recurso, cabe apenas a verificação quanto a existência dos requisitos necessários para a concessão ou não da tutela antecipatória.

Com vista ao que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciam-se na verificação de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (
fumus boni iuris
) e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os requisitos mencionado encontram-se lastreados no art. 300, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

In casu
, verifico que a decisão agravada restou baseada na probabilidade do direito, considerando o fato de que o agravado é pessoa idosa portadora de dano cerebral em decorrência de um acidente vascular cerebral, que ocasionou a perda de seus movimentos superiores e inferiores, de forma que necessita com urgência de cadeiras de rodas especial motorizada para possibilitar sua locomoção e certa independência nas atividades diárias básicas, como alimentação, higiene pessoal e desenvolvimento motor.

É valido ressaltar que tais necessidades são atestadas e comprovadas mediante laudo e determinação médica, constante dos autos, os quais configuram acervo provatório idôneo a sustentar a alegada necessidade de urgente do agravado.

Como se vê, trata-se de situação envolvendo saúde, direito constitucional que merecem maior atenção e cuidado por parte do Poder Público.

O direito a saúde é consagrado pela Constituição Federal, no sua artigo 6º:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Em quanto que o art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Com efeito, é responsabilidade do Poder Público de garantir atendimento ao agravado, diante da necessidade urgente apresentada, de acordo com o que dispõe o art. 196 da CF. É importante esclarecer que o Estado mencionado do referido dispositivo, deve ser entendido em sua totalidade, abarcando União, Estados e Municípios.

Assim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Tema 793/STF –
Tese firmada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE

Assim, entendo que a decisão agravada observou os requisitos necessários para a concessão da tutela lá requerida, não havendo motivos para suspendê-la, nem mesmo em razão de discussão quanto a competência dos entes federativos, visto que, a prima facie, qualquer dos entes pode ser acionado.

Conforme já mencionado, a proteção e garantia a saúde é competência comum das três esferas do poder, nos moldes do que dispõe o art. 23 da CF.

“Art. 23. É competência comum da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Desta forma, não é cabível o argumento do agravante com relação a questão orçamentária, posto que o direito constitucionalmente previsto se sobrepõe ao planejamento orçamentário municipal.

Em sendo assim, a teoria da reserva do possível, alegada pelo agravante, não deve ser posta em posição superior em relação à dignidade da pessoa humana, diante da situação de necessidade apresentada no presente caso. Especialmente considerando que a saúde é um das principais obrigações impostas ao Estado pela Constituição Federal.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE  CF, arts. 6º e 196 . FORNECIMENTO DE CONCHA ADAPTADA ANATÔMICA (BANHITA). JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O MÍNIMO EXISTENCIAL  CF, art. 1º, inciso III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, EX VI DO § 3º DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. I. É inquestionável  sem sombra de dúvida  que, no caso dos autos, tratando-se de direito público subjetivo à saúde  CF, arts. 6º e 196 , sob a provada repercussão da chancela do mínimo existencial, enquanto direito social fundamental  CF, art. 6º -, que tem substrato no princípio da dignidade da pessoa humana  CF, art. 1º, inciso III , é dever do Estado de Alagoas adotar as medidas necessárias com vista a garantir à Autora o pretendido equipamento descrito na petição inicial. II. A contrário sensu dos argumentos e das alegações desenvolvidas pelo Estado de Alagoas, o exame dos requisitos da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito aplicados ao caso dos autos, por si só, conduz o intérprete e julgador à irremediável convicção de que o princípio da dignidade da pessoa humana  CF, art. 1º, inciso III , por tratar do mínimo existencial , de per si et por si só, se sobrepõe à cláusula da reserva do possível, no tocante à efetiva concretização do direito público subjetivo à saúde  CF, arts. 6º e 196.

(TJ-AL - APL: 00044555120108020058 AL 0004455-51.2010.8.02.0058, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 18/09/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2014)

O prazo para cumprimento estipulado na decisão agravada, faz-se necessário, considerando o caráter de urgência que o caso requerer, de forma que não atendimento célere do pleito, torna ineficiente a medida, posto que viola direito fundamental de extrema importância e garantia constitucional.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/05/2022